Tribunal: TJDFT
Processo: 0749510-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749510-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PEDRO ARAUJO ROCHA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de JOÃO PEDRO ARAUJO ROCHA, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID 66425230) que, no Auto de Prisão em Flagrante n. 0749744-11.2024.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada, em 12/11/2024, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, e artigo 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006. Eis o teor da decisão: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (...) Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. Observo, de uma análise inicial, que o autuado tem vivido da prática de traficância, vendendo drogas de alto poder viciante. Esteve neste Núcleo de Audiência de Custódia em setembro de 2024 e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir. Tem 18 anos e, mesmo assim, já com passagens graves enquanto adolescente – inclusive por roubo. Demonstra, desse modo, estar inserido no contexto da criminalidade, fazendo mau uso das oportunidades até então concedidas pela Justiça e mostrando a insuficiência de outras medidas cautelares. O autuado consta com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas, inclusive com participação de adolescentes. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Em suas razões recursais (ID 66425227 – pp. 1/11), a parte impetrante alega que não há razões concretas que justifiquem a manutenção da custódia preventiva decretada. Enfatiza que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e é menor de 21 (vinte e um) anos de idade, e, que, caso condenado, poderá ter o benefício do tráfico privilegiado reconhecido. Argumenta que não há provas e nem indícios de que tem intenção de se evadir, e que sua liberdade retardará ou tornará incerta a aplicação da lei penal. Sustenta que a prisão cautelar com base apenas no tipo de crime é inconstitucional e não se harmoniza com o princípio da presunção de inocência trazido na Constituição Federal. Alega, em síntese, a inexistência de elementos para a manutenção da prisão preventiva. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão da liminar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, e, caso necessário, sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, conforme preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas principalmente à garantia da ordem pública e à reiteração criminosa do paciente, tendo em vista, que: “o autuado tem vivido da prática de traficância, vendendo drogas de alto poder viciante. Esteve neste Núcleo de Audiência de Custódia em setembro de 2024 e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir. Tem 18 anos e, mesmo assim, já com passagens graves enquanto adolescente – inclusive por roubo. Demonstra, desse modo, estar inserido no contexto da criminalidade, fazendo mau uso das oportunidades até então concedidas pela Justiça e mostrando a insuficiência de outras medidas cautelares. O autuado consta com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas, inclusive com participação de adolescentes. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social”. Ademais, como também restou afirmado na decisão, nos exatos termos trazidos no auto de prisão em flagrante, o paciente fora preso em operação na qual se investigava a prática do crime de tráfico de drogas, e, restou verificado que referida atividade criminosa era exercida por ele, com o apoio de outros dois menores de idade. Desse modo, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau, a custódia preventiva se faz necessária considerando a garantia da ordem pública e a gravidade em concreto da conduta, em especial, pelo delito ter sido praticado pelo paciente, que tem 18 (dezoito) anos, com passagens graves enquanto adolescente, inclusive por roubo; que, em setembro deste ano, ou seja, em curto espaço de tempo, também foi detido e submetido a uma audiência de custódia; e pelo fato de ter sido praticado com a participação de outros menores de idade. Logo, neste momento inicial, estou a corroborar com o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal ora imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual